Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-82.2025.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000092-82.2025.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARCELO FERREIRA NEVES JUNIOR e outros (3)

Advogado(s):WILANI GOMES DE BRITO, ANANDA CARLA PEREIRA MERCES, JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR, BRUNO SANTANA COSTA, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, ISABELLA BRITO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. LABORATÓRIO DE CULTIVO DE CANNABIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu os réus das imputações previstas nos arts. 33, caput e §1º, II, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de nulidade das provas decorrentes de ingresso domiciliar baseado em denúncia anônima. A acusação sustenta a licitude da diligência policial, a existência de flagrante delito e requer a condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio dos acusados, sem mandado judicial, foi lícito à luz da existência de fundadas razões e situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite o ingresso domiciliar sem mandado em hipóteses de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões devidamente justificadas.

A atuação policial baseia-se em informações qualificadas do setor de inteligência (SOINT), corroboradas por diligências prévias, afastando a alegação de denúncia anônima isolada.

A visualização de suspeito ingressando no imóvel, aliada a elementos externos como movimentação suspeita e odor de entorpecente, reforça a fundada suspeita e legitima a entrada no domicílio.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta a apreensão de cannabis sativa (THC), além de expressiva quantidade de drogas e equipamentos típicos de produção em larga escala.

A autoria é demonstrada pela presença dos réus no local, pela atuação conjunta e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, dotados de validade probatória.

O conjunto probatório evidencia a destinação comercial da droga, sendo desnecessária a apreensão em ato de mercancia, diante da natureza de ação múltipla do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

A prova técnica de movimentação financeira revela dinâmica incompatível com atividades lícitas, reforçando a atuação coordenada dos acusados no tráfico.

A estabilidade, permanência e divisão de tarefas demonstram a configuração do crime de associação para o tráfico, afastando a hipótese de concurso eventual.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável diante da dedicação dos réus à atividade criminosa e da estrutura organizada do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crime permanente, quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, ainda que originadas de informações de inteligência corroboradas por diligências prévias. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem validade para fundamentar condenação. 3. A apreensão de grande quantidade de drogas, aliada a estrutura organizada de produção, evidencia a destinação comercial e afasta a figura do usuário. 4. A existência de vínculo estável e divisão de tarefas entre agentes caracteriza o crime de associação para o tráfico. 5. É inaplicável o tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa e a inserção em organização estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §1º, II, 35 e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 68 e 69; CPP, arts. 203, 211 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1581346 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25.02.2026; STF, RE 1491517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024; STJ, HC 162131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8000092-82.2025.8.05.0248
, da Comarca de
S
errinha
-Ba, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelad
o
s

MARCELO FERREIRA NEVES JUNIOR, FELIPE MATEUS SANTOS DOS SANTOS, PAULO CALÍGULA BATISTA PALMA
e
ARTHUR GABRIEL PELETEIRO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.